Tribunal: TJPA
Processo: 0801430-75.2023.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801430-75.2023.8.14.0003

APELANTE: LUCINALDO NASCIMENTO BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELA ESCALADA. DOSIMETRIA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E INIDÔNEA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA, que condenou o réu à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, incisos I e II, do CP, deixando de aplicar pena pecuniária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a sentença condenatória apresentou fundamentação idônea para a majoração da pena-base acima do mínimo legal, em observância ao art. 59 do CP e aos princípios da individualização e da proporcionalidade da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta e individualizada, não sendo suficientes referências genéricas ou inerentes ao tipo penal (Súmula nº 17/TJPA).

4.

No caso, o magistrado de origem elevou a pena-base considerando quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis (conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime), sem apresentar elementos concretos que as justificassem.

5.

Diante da ausência de motivação idônea, impõe-se a neutralização das referidas vetoriais e o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

6.

Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), mas inaplicável a redução aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

7.

Pena definitiva reduzida para 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e a não aplicação da pena de multa, por restar vedada a
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e provido para reduzir a pena-base ao mínimo legal, fixando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto.

·

Tese de julgamento: “A majoração da pena-base exige fundamentação concreta e individualizada, sendo vedado o uso de expressões genéricas ou inerentes ao tipo penal para desabonar circunstâncias judiciais.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 59, 65, III, “d”, e 155, § 4º, I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 231/STJ; Súmula 17/TJPA; STF, RHC 107.213/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, j. 07.06.2011; STJ, REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, j. 23.06.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes

da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a)
__________________________________________________.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
0801430-75.2023.8.14.0003

COMARCA DE ALENQUER/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: LUCINALDO NASCIMENTO BRITO

ADVOGADO (A): DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Lucinaldo Nascimento Brito apela de sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de Alenquer/PA,
que o condenou à pena de 04 (quatro) anos de
reclusão
em regime inicial aberto, sem a fixação de pena pecuniária, pela prática do crime tipificado no art. 155, §4º, I e II do CP (furto qualificado com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada).

Oferecimento da denúncia – 17/05/2024 (ID
25596761).

Recebimento da denúncia – 19/07/2024 (ID 25596762).

Resposta à acusação - 17/12/2024 (ID 25596787).

Sentença Condenatória – 17/02/2025
(ID
25596819 - Pág. 2/7
).

Razões recursais – 20/02/2025 (
ID
25596827
), pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, sob a alegação de que a fundamentação das circunstâncias judiciais é inidônea.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento do apelo – 11/03/2025 (ID
25596831
).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso – 21/03/2025 (ID
25650651
).

É o relatório que submeto à revisão, com sugestão de inclusão na pauta da sessão virtual (art. 140-A do RITJEPA).

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

DO PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL

A esse respeito, o apelante, condenado pelo crime
tipificado no art. 155, §4º, I e II do CP (furto qualificado com
destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e mediante escalada),
objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta, pugando a
fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Com razão a defesa.

Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a reprimenda:

a.1) culpabilidade: “A circunstância judicial atinente à culpabilidade relaciona-se à censurabilidade da conduta, medindo o seu grau de reprovabilidade diante dos elementos concretos disponíveis nos autos, e não à natureza do crime.” (Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 107.213/RS, 1ª Turma do STF, Rel. Cármen Lúcia. j.07.06.2011, unânime, DJe 22.06.2011). Normal à espécie.

a.2) antecedentes: “A par de toda discussão em torno da matéria, em verdade, atualmente revela ser possuidor de maus antecedentes o agente que possui contra si uma sentença condenatória transitada em julgado. Trata-se da aplicação fiel do princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII, da CF/88)”[2]. O réu não possui antecedentes criminais nos termos da lei, apenas diversas ações em curso.

a.3) conduta social:
“A conduta social é circunstância judicial que investiga o comportamento social/comunitário do réu, excluído o seu histórico criminal, o qual deve ser avaliado no critério relativo aos antecedentes

do agente.” (Habeas Corpus nº 186722/RJ (2010/0181741-1), 5ª Turma do STJ, Rel. Laurita Vaz. j. 27.11.2012, unânime, DJe 05.12.2012).
A conduta social do réu é negativa, não trabalha, não estuda e na comunidade é temido como uma pessoa que comete diversos furtos, sendo que já conta com envolvimento de diversas outras abordagens policiais pelo cometimento de delitos semelhantes.

a.4) personalidade:
“Refere-se ao seu caráter como pessoa humana. Serve para demonstrar a índole do agente, seu temperamento. São os casos de sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas, dentro outras”. “Condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente” (REsp 1.794.854/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, 3ª Seção, julgado em 23.06.2021, DJe 01.07.2021).
De igual sorte a personalidade do réu é nociva, trata-se de um usuário de drogas que não tem qualquer empatia pelo prejuízo que causa às vítimas. Há muito já perdeu os escrúpulos quanto a seus atos e apenas demonstra possível arrependimento perante este juízo quando preso.

a.5) motivos do crime: São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. Também merece valoração negativa, vez que foi para servir o seu vício.

a.6) circunstâncias do crime: São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc. Normal à espécie.

a.7) consequências do crime:
refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito.

Conforme verifica-se ao id 98200877 – pag. 8/9, os objetos que foram subtraídos pelo réu, foram seriamente danificados e, mesmo que ainda estivessem em condições de uso, a vítima teria custos para reinstalar tais equipamentos em seu domicílio. Assim, as consequências do delito também se mostram negativas.

a.8) comportamento da vítima: a atitude das vítimas não influenciaram no crime.

Diante da análise das circunstâncias judiciais e considerando que há quatro circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
FIXO A PENA BASE EM 05 (cinco) anos de reclusão.

Não há agravantes a serem consideradas, presente a atenuante de confissão espontânea prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal, razão pela fixo a PENA INTERMÉDIA EM 04 (quatro) anos de reclusão.

Inexistem causas de aumento e diminuição, fixando a PENA DEFINITIVA em 04 (quatro) anos de Reclusão.

Ante a inefetividade de aplicação da pena de multa, por vislumbrar a total inviabilidade de seu cumprimento, vez que o réu é pobre, viciado e não tem trabalho, deixo de fixar a pena de multa imposta no tipo penal

(
ID
25596819 - Pág. 2/7, grifos nossos
).

Como é cediço,
“a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base.

Nessa linha de intelecção, conforme alega a defesa, verifico que o magistrado
a quo
não declinou motivação idônea relativamente às vetoriais da conduta social, personalidade, motivos e consequências do crime
,
em desrespeito aos parâmetros legais estabelecidos e em desconformidade com o princípio da proporcionalidade, motivo pelo qual neutralizo as vetoriais em comento.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais em desfavor do réu, redimensiono a pena-base no mínimo previsto, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, d, CP), no entanto, por força da Súmula 231 do STJ, deixo de atenuar a pena, mantendo a reprimenda em 02 (dois) anos de reclusão.

Inexistentes causas de aumento ou de diminuição da pena, a sanção se torna definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto, mantendo a não fixação de condenação em pena pecuniária, por restar vedada a
reformatio in pejus.

Por derradeiro, mantenho também as demais disposições da decisão combatida.

Ante o exposto,
conheço o recurso
e
dou-lhe provimento,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, ___ de _____________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/11/2025